Tribunal: TJDFT
Processo: 0715332-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESVIO DE FINALIDADE. LESÃO A CREDORES. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, deferiu pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada por irregularidade na sucessão empresarial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se os elementos dos autos configuram abuso de personalidade por sucessão empresarial irregular com propósito de lesar credores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na espécie, afiguram-se robustos os elementos que conduzem à conclusão de que tenha havido irregular sucessão empresarial, pois, além de as empresas que compõem o grupo possuírem o mesmo nome fantasia, observa-se que são administradas pelos mesmos sócios, no mesmo ramo comercial (com destaque para o compartilhamento do mesmo endereço), inclusive, com ingerência do sócio/devedor sobre o conglomerado empresarial, com o propósito de utilizá-las para impedir/dificultar a recuperação de créditos devidos aos credores.
4. Para o reconhecimento da sucessão empresarial se mostra desnecessário comprovar a transferência de bens e direitos entre a executada e as novas sociedades, sobretudo em razão da existência de elementos que evidenciam a continuidade da exploração da mesma atividade econômica, no mesmo endereço e com o mesmo objeto social.
5. Assim, diante da presença de elementos concretos que comprovem o alegado abuso na personalidade jurídica por parte dos executados, adequada a manutenção da decisão combatida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido, mantida a decisão agravada.
Tese de julgamento: "1. A sucessão empresarial irregular, consistente na continuidade da mesma atividade econômica no mesmo endereço, após inativação da empresa devedora originária, configura abuso da personalidade jurídica a justificar sua desconsideração para atingir as empresas sucessoras e sócios." "2. Para o reconhecimento da sucessão empresarial irregular não se exige a comprovação formal da transferência de bens, sendo suficiente a demonstração de elementos que indiquem o prosseguimento da exploração da mesma atividade econômica com o propósito de lesar credores."

--------------------------------------------------------------------------------
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50, §§ 1o e 2o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1962640, 0743979-62.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2025; TJDFT, Acórdão 1951872, 0733901-09.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024; TJDFT, Acórdão 1933069, 0724459-19.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024; TJDFT, Acórdão 1931417, 0727064-35.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024.